Tribunal: STF
Processo: HC 222622
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lazaro De Souza Martins contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 763.476/CE (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante pede:



    “a) Diante da urgência, necessidade e relevância demonstradas, digne-se Vossa Excelência em o deferimento da medida liminar, tendo em vista os fundamentos jurídicos já apresentados, retificando a dosimetria de pena do Paciente quando a primeira fase da dosimetria de pena, devendo esta ser fixada em todos os crimes tratados;



    b) Determinar a intimação do PGR;



    c) No mérito, conheça e conceda a ordem para:



    1. reforme a pena-base de todos os delitos, não constando desfavorável:



    a. As circunstâncias preponderantes do Art. 42 da lei de drogas: quantidade; natureza; personalidade;



    b. Das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade; circunstâncias do crime;



    2. fixe a pena do art. 33, da lei 11.343/06, em 5 anos de reclusão;



    3. fixe a pena do art. 35, da lei 11.343/06, em 3 anos de reclusão;



    4. fixe a pena do art. 34, da lei 11.343/06, em 3 anos de reclusão.



    5. na terceira fase da dosimetria da pena, afaste a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da lei 11.343/06, em relação aos crimes previstos no art. 33, 34 e 35, da lei 11.343/06” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME POR ESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A pretensão de redução das penas-base manifestada no presente habeas corpus já foi objeto de análise por esta Corte no HC n. 486.851/RJ. Em consequência, trata-se de mera reiteração de tese já apreciada por este Tribunal, revelando-se incabível o habeas corpus para reexame do tema.



    2. Constatada a ausência do exame da possibilidade de eventual afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 na origem, não é possível a apreciação do pleito pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental não provido” (sítio eletrônico STJ).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator